Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720952-41.2020.8.07.0016 APELANTE: SERGIO ILHA PEIXOTO, VERA GODOY ILHA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO ILHA PEIXOTO APELADO: PAULO LAITANO TAVORA, LUCAS CIABOTTI TAVORA, ROSANA TAVORA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o requerido na petição Id. 49289262. Baixem os autos em diligência para intimação da Defensoria Pública atuante no 1o grau. Após, voltem conclusos para análise do recurso. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora